Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724398-29.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ESPOLIO DE MARIA EMILIA CAVALCANTI DE ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR